Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-13.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000360-13.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DOS ENTES MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de causa patrocinada pela Defensoria Pública contra o Estado da Bahia, a condenação em honorários sucumbenciais é incabível, na medida em que a Defensória Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, tendo surgido após o advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), de modo que tais dispositivos não poderiam ter sido desconsiderados pelo Tribunal Superior na formação do precedente. A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência, em favor deste órgão, inexistindo óbice à condenação dos entes municipais. A Lei Estadual nº 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, também dispõe que constituem receitas do fundo as verbas de sucumbência em que a Defensoria Estadual atuar, excetuando-se as ações contra entes da Administração Direta e Indireta. Os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, são devidos à Defensoria Pública da Bahia, exceto em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do Estado. Caso em que, vencido o ente municipal, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sentença reformada apenas de relação à condenação do ente municipal no pagamento de honorários à Defensoria Pública. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000497-29.2021.8.05.0032, em que é Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados o Estado da Bahia e o Município de Brumado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ___________________Presidente ___________________Relatora ___________________Procurador de Justiça